Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE “HABEAS CORPUS”. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO ATENUANTE DE 1/6 (UM SEXTO). NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável o reexame da preliminar de violação de domicílio, uma vez que a matéria já foi apreciada em sede de “Habeas Corpus” anteriormente julgado por esta 2a Turma Criminal, o que configura a inadmissível reiteração de pedidos.
2. Comprovado que os réus mantinham em depósito plantação de maconha de alta qualidade, em quantidade elevada, não há que falar em atipicidade da conduta.
3. O crime de tráfico é de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, a prática de quaisquer das condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06 caracteriza o delito, de forma que o fato de o réu não ser o proprietário da plantação ou da droga já fabricada, sendo tão somente a pessoa que cuidava do galpão e das plantas, não impedem a condenação pelo delito de tráfico de drogas, pois comprovado o dolo de realizar o núcleo do tipo, em que o ora apelante foi surpreendido por policiais no momento em que tinha em depósito entorpecentes que, a julgar pela natureza, quantidade e circunstâncias da apreensão, eram efetivamente destinados à difusão ilícita.
4. Consoante precedentes do STJ, possível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do crime, a fim de elevar a pena-base, para cada circunstância judicial negativa, quando existente.
5. No crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira ou terceira fase da dosimetria.
6. Cabível na espécie o reconhecimento da causa de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que o réu não era o proprietário da droga apreendida e não se beneficiava de seu comércio, apenas auxiliava o corréu (seu patrão) no cultivo.
7. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.